Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-59.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001438-59.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER CAETANO FERREIRA - CPF: 090.529.332-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AGRICULTUTA FAMILIAR (PRONAF) – QUITAÇÃO DA PARCELA ANUAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS APÓS A QUITAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA NA DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA O PAGAMENTO DOS JUROS – COBRANÇA DE JUROS INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a majoração do dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando demonstrado que houve a transferência do valor referente a parcela anual do PRONAF na data do respectivo vencimento, bem como que houve cobrança indevida de juros após a quitação, resta configurada a falha na prestação do serviço que acarreta dano extrapatrimonial.

Tendo ocorrido cobrança indevida referente aos juros, com a juntada do respectivo comprovante de depósito, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir o valor de R$ 700,00 na forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante a cobrança indevida de juros, já que o promovente realizou a transferência para sua conta bancária a fim de realizar o pagamento da parcela do PRONAF, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para:

a)
REJEITAR
as preliminares arguidas;

b)
CONDENAR
a parte a restituir o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (súmula 43 do STJ).

c)
CONDENAR
a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a conta corrente citada nos autos sob n. 22856-7, foi aberta em 06/11/2015 e não estava vinculada a operação, tendo restado devidamente comprovada a falta de adimplemento do promovente, o qual fez meras alegações na inicial.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado na sentença foi demasiadamente excessivo, configurando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alegou, ainda, que não houve má-fé a ensejar a restituição em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de majoração do valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 7.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor da indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

O promovente é cliente do banco promovido, tendo realizado a contratação do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Alega que no dia 01.12.2018 se deslocou até o banco para solicitar informações acerca da maneira que deveria proceder para realizar o pagamento da parcela anual que estaria vencendo naquele dia.

Após receber orientações do preposto do banco, realizou um TED no valor de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) do banco Sicredi, para a sua conta junto ao Banco do Brasil (Cc no 22.856-7, agência 1272-6), conforme comprovante juntado na inicial.

Acreditando que estava tudo resolvido e que a parcela já havia sido quitada mediante débito diretamente em sua conta corrente, foi surpreendido ao receber carta do banco informando a respeito de pendencias que precisavam ser regularizadas.

Compareceu ao banco no intuito de resolver o impasse, oportunidade em que foi informado que o TED havia sido feito na conta corrente errada, posto que a conta vinculada ao PRONAF seria, na realidade, a de n. 5845-9. Por não conseguir solucionar o problema, compareceu ao PROCON e realizou reclamação administrativa (FA n. 2018.00011-1), porém, continuou não obtendo êxito.

Em virtude dos transtornos que estava passando por conta das cobranças realizadas, achou por bem efetuar o pagamento dos juros no valor de R$ 700,00, sendo aconselhado pelo preposto do banco a realizar um depósito em sua conta corrente, conforme comprovante datado de 28.02.2018.

Apesar do ocorrido, aduz que veio a ocorrer a quitação da parcela, mesmo sem ter refeito a transferência para qualquer outra conta.

Em contestação, o banco se limita a alegar que a operação foi contratada em 12.11.2013, vinculada a conta corrente 5845-9, a qual foi encerrada em 31.10.2014, sendo que a conta 22856-7 foi aberta em 06.11.2015 e não estava vinculada a operação.

Sustenta que como não houve cobrança automática pelo sistema, a cobrança foi realizada de forma manual após solicitação do cliente, oportunidade em que houve inscrição por inadimplemento. Junta extratos demonstrando que houve a realização de TED em 01.12.2017 no valor de R$ 5.050,00, bem como depósito no valor de R$ 700,00 em 28.02.2018.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado que o cliente realizou a transferência para o pagamento da parcela do PRONAF na data do efetivo vencimento, bem como que houve depósito para o pagamento de juros cobrados indevidamente.

Além de o promovente juntar os devidos comprovantes na inicial, é possível observar tal comprovação nos extratos bancários juntados pelo próprio banco em contestação.

O banco confessa, inclusive, que a conta bancária 5845-9, a qual estava vinculada a operação do PRONAF inicialmente foi cancelada em 2014, sendo inviável o promovente realizar qualquer transação para o pagamento de parcela referente ao ano de 2018. Tal situação comprova que o promovente agiu com acerto ao realizar a transferência para a única conta corrente existente em seu nome, qual seja Cc 22856-7.

Tendo o promovente realizado a transferência para quitação da parcela na data do respectivo vencimento (01.12.2018), não há que se falar em cobrança de juros, a qual foi indevida.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária do banco Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal a ausência de reconhecimento da quitação da parcela e a consequente cobrança de juros, sobretudo diante da existência de reclamação administrativa não solucionada no Procon.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Considerando que o valor de R$ 700,00 a título de juros fora cobrado indevidamente, bem como que o promovente juntou o devido comprovante de depósito, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021